Tribunal: TJPA
Processo: 0009523-66.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009523-66.2014.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO CARDOSO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II DO CPB.

REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO
. ALEGA A DEFESA QUE O MAGISTRADO SINGULAR CONSIDEROU 04 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNDIAS DO CRIME SEM, CONTUDO, LHES APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. DA ANÁLISE DA SENTENÇA SE OBSERVA QUE APENAS A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À SUA NEGATIVAÇÃO, PASSANDO ESTA A SER CONSIDERADA NEUTRA, RAZÃO PELA QUAL, CONSIDERANDO A RAZÃO

DE
02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, NÃO HAVENDO circunstâncias atenuantes e agravantes BEM COMO causas de aumento e diminuição de pena. Por fim, POR SE TRATAR DE CRIME NA modalidade tentada, utilizo-me do mesmo parâmetro usado na decisão condenatória e reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, tornando-a definitiva em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado
, patamar que, entendo, se mostra dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, na º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ROGÉRIO CARDOSO
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia, ID 5530274, às fls.
02/04,

que no dia 12/06/2011, por volta das 22 horas, no Conjunto Amapá-Roraima, Estrada do Curuçambá, em frente ao “
Bar do Baixinho
”, no Curuçambá, Elvis Rubem de Lima Campelo, foi vítima de tentativa de homicídio.

Relatou a inicial ministerial que a vítima, em companhia de sua companheira Tayane Santos Mafra, se dirigiram ao estabelecimento “
Bar do Baixinho”
para buscar o irmão desta, Diego; que chegando ao local a vítima ficou do lado de fora enquanto sua companheira foi buscar o irmão no interior do bar; que neste ínterim, o ora apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que correu ziguezagueando até conseguir abrigo em uma residência, porém, já tendo sido atingido por 04 disparos.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelante como incurso nas penalidades do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CPB.

Em ID 5530276, , recebida a denúncia;

Em ID 5530298, decisão de Pronúncia;

Irresignado, interpôs o ora apelante Recurso em Sentido Estrito, Acórdão nº. 201210, ID 5530314, que negou provimento às razões recursais.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, Ata de Julgamento ID 5530369, às fls. 05/08,

o Conselho de Sentença condenou o ora apelante reconhecendo a ocorrência de qualificadora, restando o mesmo condenado a pena final e definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme Sentença às fls. 01/04.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, ID 5530370, alegando ocorrência de erro a quando da aplicação da pena base, pois, alega, exasperou a pena muito acima do mínimo em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, mas que estas tiveram análise genérica, inerente ao próprio tipo penal, restando a pena base em patamar excessivamente elevado, razão pela qual pleiteia pela redução da pena ao mínimo legal, com nova análise das circunstâncias judiciais que, alega, não apresentam devida fundamentação àquelas que foram consideradas desfavoráveis ao apelante.

Em contrarrazões, ID 5530372, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID nº 6547601, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROGÉRIO CARDOSO
visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, conheço do recurso e passo a análise do mérito da demanda.

Requer o apelo, em tese única, revisão da dosimetria da pena cominada ao apelante sob alegação de excesso da pena ante ausência de fundamentação e análise genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 que foram consideradas negativas.

É cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis cada um desses vetores, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Para melhor análise do tópico trago à colação excerto da sentença vergastada, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:

“
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, o réu agiu com CULPABILIDADE, em seu grau máximo, lhe desferiu covardemente 4(quatro) disparos de arma de fogo, demonstrando que sua intenço era lhe ceifar a vida, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.

O réu no registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, cf. certido.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE no foram aferidas nos autos.

Entendo que os MOTIVOS lhe so reprováveis, vez que os autos demonstram, através dos depoimentos testemunhais, que o crime ocorreu em razo dos denunciados terem furtado a vítima em data anterior e depois identificado que a mesma era militar da aeronáutica com medo de represálias, tentaram ceifar sua vida.

Entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem maior reprovaço, em funço do crime ter sido cometido em horário noturno, em via pública e com perigo a outras pessoas em funço dos disparos.

As CONSEQUENCIAS do crime também merecem o rigor necessário por parte do Estado-juiz, eis que a vítima ficou com 4(quatro) cicatrizes nas regies do antebraço direito, escapular esquerda, escapular direita e glúteo direito
.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o ocorrido, contudo, em razo da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixaço da pena base.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em
21 (vinte e um) anos

de

recluso
para o condenado
ROGERIO CARDOSO,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já analisadas.

Milita em favor do réu uma causa de diminuiço de pena prevista no artigo 14, inciso II do CP (Tentativa), razo pela qual diminuo a pena em
UM TERÇO
à vista do iter criminis percorrido pelo agente, pelo que DIMINUO a pena em 1/3 (07 anos) ficando a
PENA fixada em 14 (quatorze) anos de recluso
.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 04 vetores desfavoráveis ao apelante, sendo eles: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto ao vetor relativo à culpabilidade, tem-se que o apelante a considerou negativamente em razão do número de disparos feitos contra a vítima, sendo tal fundamento suficiente à manutenção da referida circunstância como negativa, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, vejamos:

“...Ainda quanto à culpabilidade, no atinente à alegação de que referida vetorial não poderia ter sido negativamente valorada com fundamento no número de disparos, uma vez que estes apenas evidenciariam o dolo homicida, tal argumentação não procede, visto que, para a caracterização do animus necandi, naturalmente, basta um único tiro direcionado efetivamente contra a vítima. A multiplicidade de disparos evidencia a intensidade do dolo do agente, elemento que demonstra a maior censurabilidade da conduta... (STJ - HC: 403111 RJ 2017/0138511-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 09/03/2018).”

Tem-se, no caso dos autos, que o sentenciante, ao negativar o vetor culpabilidade, fez menção específica ao número de disparos feitos contra a vítima par o negativar, sendo tal fundamento suficiente à negativação, como se depreende do excerto ao norte colacionado, razão pela qual há que ser mantido como desfavorável.

Quanto aos motivos do crime, tenho que esta há de ser mantida como desfavorável, pois a motivação ao desvalor de tal circunstância se mostra com fundamento suficiente uma vez que a razão pela qual atentou o apelante contra a vida da vítima merece maior e devida reprovação. Assim, apesar do entendimento da Procuradoria de Justiça, tenho que o fato de as razões apresentadas pelo magistrado singular para a desvalorar não terem sido apreciadas pelo Conselho, como qualificadora, não impede a negativação do vetor, não havendo igualmente que se falar em
bis in idem.
Ressalto que não há que se falar em usurpação de competência funcional uma vez que tal não foi levada ao Conselho de Sentença e por ele rechaçado, se mostrando os argumentos utilizados pelo magistrado para considerar desfavorável o vetor “
motivos do crime
” idôneos, conforme se denota da jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.

4.
O mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais,

porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do Conselho de Sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação do procedimento especial do Tribunal do Júri
.

5. No caso, o réu fora denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, tendo o corpo de jurados desclassificado o delito para a modalidade simples, afastando a qualificadora do motivo fútil.

6.
O fato valorado negativamente consiste na qualificadora dos motivos do crime. Trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, sendo defeso ao juiz presidente reconhecer sua incidência diretamente na dosagem da pena, máxime se tal circunstância foi descrita na pronúncia e nos quesitos a serem votados, e restou rechaçada pelo júri
.

[...]

9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos e 9 meses de reclusão (HC 567.027/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

Observa-se, da jurisprudência supra, que o magistrado se valeu de qualificadora rechaçada pelo Conselho de Sentença para negativar circunstância judicial, o que efetivamente não é o caso dos autos, onde as razões de decidir do magistrado sequer foram levadas ao Conselho, devendo, portanto, permanecer como negativa.

Quanto às circunstâncias do crime, tem-se que o sentenciante fez menção ao fato de estar a vítima na via pública, às proximidades de um bar, havendo o risco real de outras pessoas além da vítima serem atingidas, o que, ao meu sentir, se mostra como fundamentação suficiente à valoração negativa do referido vetor, sendo neste sentido a manifestação ministerial, vejamos:

“Na espécie ao valorar negativamente as circunstâncias do delito o Juízo de Planície se reportou ao fato de o crime ter sido cometido em via pública, nas proximidades de um bar, onde havia o risco de o acusado ferir um número indeterminado de pessoas, além da própria vítima. Assim, deve ser mantido o desvalor atribuído ao vetor judicial circunstâncias do crime, eis que o magistrado utilizou dados concretos dos autos para fundamentar a valoração negativa dessa circunstância judicial.”

Assim, há fundamentação idônea e suficiente à negativação da circunstância, não havendo como esta ser considerada favorável ao apelante.

No que concerne à circunstância judicial relativa às consequências do crime, tenho que o fato de a vítima ficar com cicatrizes decorrentes dos disparos é ocorrência inerente ao crime não havendo, neste vetor, fundamentação suficiente à sua manutenção como desfavorável, razão pela qual há que ser considerada neutra, persistindo, contudo, 03 circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante o que,
per se
, impede que a pena seja cominada no mínimo legal.

No tocante à dosimetria da pena, tem-se
que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, sendo imperioso ressaltar que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Contudo, ressalto que o entendimento do C. STJ firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Assim, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, (STJ - HC: 650179 TO 2021/0067287-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021).

Com base em tal entendimento, e levando em consideração, para o cômputo da pena, a incidência de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e a máxima para o tipo penal em comento; o número de oito circunstâncias judiciais a serem valoradas, tem-se que do aferimento da média aritmética, para fins de instância, perfaz o equivalente a 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável. No presente caso, três balizadoras judiciais permanecem com negativas ao réu, ora apelante, razão pela qual fixo a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Quanto às demais fases (circunstâncias atenuantes e agravantes) e as (causas de aumento e diminuição de pena), mantenho o posicionamento adotado no
decisum
. Por fim, em razão do reconhecimento da modalidade tentada, utilizo-me do mesmo parâmetro usado na decisão condenatória e reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, tornando-a definitiva em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado
,
patamar que, entendo, se mostra dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante.

A
nte o exposto, pelos fundamentos apresentados e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para rever a dosimetria e deixar de considerar como desfavorável a circunstância relativa às consequências do crime, em razão do que a pena final do apelante passa a ser de 12 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021